Tribunal: TJDFT
Processo: 0713836-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713836-97.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DSLP CLINICA VETERINARIA LTDA EMBARGADO: LIDER MEDICAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME, CLINICA VETERINARIA PARKWAY LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DSLP CLINICA VETERINARIA LTDA, contra acórdão de ID – 23815522. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24166884. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se LIDER MEDICAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME e CLINICA VETERINARIA PARKWAY LTDA - ME, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 18 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator